Tribunal: STF
Processo: RE 1309708
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido em controle concentrado de constitucionalidade da Lei estadual nº 3.940/2002, com a redação dada pela Lei estadual nº 6.346/2012, do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa abaixo transcrevo:
    “Representação de Inconstitucionalidade. Lei estadual que confere reserva de vagas a egressos do sistema prisional. Aplicação na execução dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública estadual. Sujeição dos contratos administrativos a regime jurídico próprio. Possibilidade jurídica de imposição, aos que celebram contratos com a Administração Pública estadual, da obrigação de contratar empregados egressos do sistema penitenciário. Utilização das licitações e dos contratos administrativos como instrumento de fomento social. Alegação de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. Inconstitucionalidade que se afasta. Amplo reconhecimento, na legislação e na doutrina, da possibilidade de utilização das licitações e contratos como instrumento de fomento. Previsão expressa da matéria na Lei Geral de Licitações e Contratos (lei nº 8.666/93). Diversas leis estaduais com conteúdo idêntico. Resolução do Conselho Nacional de Justiça também encampando a solução proposta na lei impugnada. Reconhecimento da inconstitucionalidade formal do art. 3º que considera crime de responsabilidade a não observância dos dispositivos da lei. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Interpretação Conforme a Constituição que se adota para definir que o percentual definido na lei somente será aplicável na execução dos contratos celebrados com a Administração Pública estadual. Procedência parcial.”
    Tal como consta do acórdão recorrido, a norma impugnada possui o seguinte teor:
    “LEI Nº 3940, DE 09 DE SETEMBRO DE 2002.
    *DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS DE EMPREGOS PARA OS DETENTOS E EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO ESTADO DO RIO JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (NR) *Nova redação dada pela Lei nº 6346/2012.
    A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO D E C R E T A:
    *Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a reserva de vagas de empregos nas empresas prestadoras de serviço ao Estado do Rio de Janeiro para detentos e egressos do sistema penitenciário. *Nova redação dada pela Lei nº 6346/2012.
    *Art. 2º Ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de emprego dos prestadores de serviços ao Estado do Rio de Janeiro para detentos, egressos do sistema penitenciário e cumpridores de medidas alternativas. *Nova redação dada pela Lei nº 6346/2012.
    § 1º VETADO.
    § 2º VETADO.
    Art. 3º - Constituirá crime de responsabilidade, punido na forma da legislação vigente, a omissão de qualquer agente público ou político que impeça ou procrastine o cumprimento desta Lei.
    *Art. 3-A Na hipótese de não preenchimento da quota prevista no artigo 2°, as vagas remanescentes serão revertidas para os demais trabalhadores. *Incluído pela Lei nº 6346/2012.
    *Art. 3-B Nas renovações dos contratos celebrados e/ou nos aditamentos será observado o disposto nesta Lei. *Incluído pela Lei nº 6346/2012.
    *Art. 3-C As empresas ou prestadoras de serviços deverão comprovar que utilizaram todos os meios cabíveis para o cumprimento desta Lei. *Incluído pela Lei nº 6346/2012.
    Parágrafo único. VETADO .
    *Art. 3-D O Órgão competente do Estado constituirá Grupo de Trabalho para propor a sua regulamentação da presente Lei. *Incluído pela Lei nº 6346/2012.
    (Obs. O art. 8º da Lei 6346/2012 que incluía o Art .3-E foi VETADO)
    *Art. 3-F Para a consecução dos objetivos desta Lei, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário poderão celebrar convênios com entidades da sociedade civil. *Incluído pela Lei nº 6346/2012.
    Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto condutor da decisão de origem, julgou “(...) parcialmente procedente a Representação de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º a Lei nº 3.940/2002, mantidos demais termos da lei, com a aplicação da interpretação conforme a Constituição para definir que o percentual estabelecido no art. 2º da lei somente deverá ser aplicado na execução dos contratos celebrados com a Administração Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro.”
    O recorrente, em suas razões, alega violação aos arts. 1º, 5º, caput, LIV, 22, I e XXVII, 23, 24, I e §§ 1º ao 4º, 37, XXI, e 196, 170, caput, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a inconstitucionalidade in totum de referido ato legislativo.
    Anota que “(...) a exegese aplicada pelo Tribunal a quo subverteu, por completo, o regramento constitucional ao avalizar a discriminação positiva em favor de ex-detentos (...)”.
    Diz que “a Lei 3.940/02 padece de vício de inconstitucionalidade formal porquanto o legislador estadual, a um só tempo, se imiscuiu indevidamente em competência legislativa privativa da União para tratar sobre direito do trabalho e, ainda, reflete excessos do Poder Legislativo no exercício da competência suplementar constitucionalmente garantida aos Estados para tratar sobre contratação de bens e serviços e sobre direito penitenciário.”
    Cita, também, que o “(...) regramento instituído pela Lei estadual nº 3.940/02, com a previsão de instituição de reservas de vagas em contratos administrativos (cotas) configura, essencialmente, norma de interesse predominantemente geral, pelo que a matéria estava excluída da competência legislativa do Estado.”
    Argumenta que “(...) ao afastar para o Poder Executivo do Estado a aplicação da Lei 3.940/02 de forma consentânea à Constituição Federal, deixando de reconhecer que há outros meios menos gravosos aptos a promover a reinserção dos detentos e ex-detentos, o r. acórdão recorrido violou expressamente o princípio da razoabilidade/proporcionalidade, e seu subprincípio da necessidade, pelo que merece reforma (artigo 5º, LIV, CF).”
    Ao fim, circunscreve seu pedido no sentido de que se “(...) conheça e dê provimento ao presente Recurso Extraordinário, de modo a reformar o v. acórdão recorrido e, por corolário, ser declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 3.940/02.”
    A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões, pugna para que seja “(...) negado provimento ao recurso, para confirmar, em sua totalidade, o v. acórdão recorrido”.
    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do extraordinário. 
    É o relatório. Decido.
    O caso não comporta maiores digressões.
    É que o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, em controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo estadual de igual intuito, ou seja, em vista de lei de estado que estabelecera, entre outras cominações, reserva de vagas nos contratos administrativos de serviços terceirizáveis para egressos do sistema penitenciário, já declarou a plena constitucionalidade de tal emanação legislativa estadual, inclusive consignando a ausência de vício de iniciativa.
    Isso na ADI 4.729/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, proposta pelo Governador do Estado do Amapá e julgada na Sessão Virtual do Pleno de 22 a 28.5.2020, cuja ementa abaixo colaciono (com meus grifos):
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 1.602/2011 do Estado do Amapá. Projeto “Oportunidade” para reinserção de apenados. 3. Inexistência de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre licitações e contratos. Normas gerais. 5. Inexistência de vício de inconstitucionalidade formal. 6. Concretização de direitos fundamentais, internacionalmente assegurados. Direito do preso à ressocialização. 7. Inexistência de inconstitucionalidade material. 8. Importância das políticas públicas federais, estaduais e municipais, elaboradas com a colaboração do Poder Judiciário, Ministério Público e CNJ, para a reinserção dos presos e egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    Desse modo, a toda evidência, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, corroborando a profícua manifestação do Parquet e com amparo nos incisos I e V do art. 927, bem assim no inciso VIII do art. 932, todos do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator